Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710925-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726691-69.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora realizada em sua conta bancária. Em suas razões recursais, a agravante indica que foi deferida uma nova recuperação judicial à empresa, configurando fato novo relevante, ensejando a suspensão do processo originário. Defende que os honorários sucumbenciais se equiparam ao crédito trabalhista na recuperação judicial e devem ser habilitados na recuperação judicial. Entende que no caso, o fato gerador não pode ser a data da prolação do acórdão, mas a data do ajuizamento da ação de conhecimento, revelando que se trata de crédito concursal. Aduz a impossibilidade de aplicação da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de pagamento espontâneo do valor exequendo em razão do deferimento da recuperação judicial. Sustenta, ainda, a impossibilidade de realização de atos constritivos de bens e ativos da empresa em recuperação judicial em razão da competência universal do juízo da recuperação. Tece considerações e colaciona julgados em abono às teses recursais. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para acolher a impugnação à penhora e determinar a suspensão do processo. Preparo recolhido no ID 57087358. Despacho de ID 57135514 intimando a agravante sobre eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, tendo ela peticionado no ID 57461926, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da reforma ou invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 188871186 dos autos de origem): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, realizada a penhora de ativos via SISBAJUD, houve apresentação de impugnação pela devedora (ID 184910481). Alega, em síntese, que o crédito perseguido nos autos possui natureza concursal, devendo submeter-se ao processo recuperacional da devedora. Manifestação do credor, pela rejeição da impugnação. DECIDO. Como apontado pelo credor (ID 188234108), a matéria agitada pela devedora encontra-se preclusa, porquanto a decisão de ID 179992817 assentou a natureza extraconcursal do débito, posto que os honorários advocatícios foram fixados (fato gerador) após o pedido de recuperação judicial (Tema 1.051, STJ). Anoto que, conforme disposto no artigo 506 do CPC, é vedada a rediscussão no feito de questão já decidida e preclusa. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Com a preclusão da presente, ou negado o efeito suspensivo em eventual recurso, expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor penhorado em favor do credor, com sua posterior intimação para manifestação sobre a quitação do débito, no prazo de 5 dias, valendo o silencio como assentimento. Intimem-se. Conforme se verifica, a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora ao argumento de que a discussão sobre a natureza do crédito exequendo já estava preclusa, enquanto no presente recurso a agravante se limita a reiterar as alegações sobre o deferimento de nova recuperação judicial com a necessidade de suspensão do feito, e que o crédito tem natureza concursal, fatos que já foram analisados pela decisão de ID 179992817, que já transitou em julgado conforme a certidão de ID 182426859, todos dos autos de origem. Note-se que naquela decisão o juiz indeferiu a suspensão do feito justamente em razão do reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito exequendo. Transcreve-se: Ao ID 178805825, a devedora informa o deferimento de nova recuperação judicial e requer a suspensão do feito pelo prazo de 180 dias. Instado à manifestação, o credor sustentando a natureza extraconcursal do crédito, refuta o requerimento de suspensão e requer o prosseguimento do feito. Com razão o credor. Conforme bem apontado ao ID 179949513, o crédito objeto do presente cumprimento de sentença possui natureza extraconcursal, já que os honorários sucumbenciais foram fixados no acórdão de ID 168923854, que é posterior ao pedido recuperacional. (art. 49, Lei 11.101/05) Aplicável na hipótese o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1.255.986 (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 06/05/2019), no sentido de que a "sentença (ou o ato jurisdicional equivalente) é o ato processual que qualifica o nascimento do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais." Assim, rejeito o pedido de suspensão do processo. Considerando o valor do débito, antes da adoção de medidas constritivas, faculto à devedora o depósito no prazo de 5 dias. Intimem-se. Assim, tendo em vista que insurgência se limita ao mérito da matéria já preclusa, verifica-se clara violação ao princípio da dialeticidade, que impede o conhecimento do recurso. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ERRO NO REPASSE DO VALOR. RETIFICAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. (...) 10. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1820823, 07013794520238070005, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto a matéria que não foi apreciada na decisão agravada; quando houver preclusão; ou quando inexistir interesse recursal. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1809624, 07438283320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCAPACIDADE DA PARTE PARA FIRMAR EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamento a possível incapacidade da Agravada para firmar o contrato de empréstimo objeto da lide, o que impactaria na validade do negócio jurídico. 2. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1826974, 07340019520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de revisão da decisão combatida, demonstrando em que ponto reside a injustiça e/ou ilegalidade cometida pelo magistrado prolator (artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil). Ou seja, o ônus da parte é específico quanto à necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão que se busca reformar. Diante da falta de impugnação específica, tendo em vista que as razões recursais se mostram completamente dissociadas dos documentos constantes dos autos, bem como dos fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento do recurso deve ser mantido. (Acórdão 1605843, 07101644520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. (...) 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, porquanto a interposição de agravo de instrumento violando a dialeticidade recursal revela a impossibilidade de seu saneamento. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 18:58:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador